Tribunal: TJBA
Processo: 8002660-39.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8002660-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

RECLAMANTE: JOSE LEONCIO ALVES RIBEIRO

Advogado(s)
:
GILBERTO FERREIRA NOBREGA

RECLAMADO: DARCY AMÉRICO SALVETTI

Advogado(s)
:
ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA, ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU, IGOR JOSE BILINSKI

ACORDÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSE DE IMÓVEL RURAL JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE FEITOS CONEXOS. EXAME DE PEDIDOS LIMINARES. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU VIOLAÇÃO DE ACÓRDÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DE Nº 8013623-09.2025.8.05.0000 JULGADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA FIXANDO A COMPETÊNCIA DESTE RELATOR SUSCITANTE, EM DECORRÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE RELATORIA.
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame.

Reclamação ajuizada por José Leôncio Alves Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barreiras/BA, nos processos n. 800483-30.2020.8.05.0210, 8000394-07.2020.8.05.0210 e 800478-08.2020.8.05.0022, sob a alegação de descumprimento de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no Agravo de Instrumento n. 8055879-35.2023.8.05.0000, que teria impedido o exame de pedidos liminares nos feitos conexos e atribuído a posse do imóvel rural em disputa ao reclamante.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão do Juízo de origem, que reconheceu a posse do imóvel rural em favor de Darcy Américo Salvetti, descumpriu o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 8055879-35.2023.8.05.0000.

III. Razões de decidir.

3. O acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível nos autos do Agravo de Instrumento n. 8055879-35.2023.8.05.0000 (processo de origem 8000394-07.2020.8.05.0210) negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de origem que atribuiu a posse do imóvel a Darcy Américo Salvetti.

4. A decisão da Quinta Câmara Cível no processo n. 800483-30.2020.8.05.0210, que anulou a sentença anterior, apenas impediu o exame exauriente da matéria e a prolação de sentença, não obstando a análise dos pedidos liminares pendentes nos processos conexos (8000394-07.2020.8.05.0210 e 8000478-08.2020.8.05.0210).

5. Inexiste contradição nas decisões proferidas na origem, as quais, após audiência de justificação, reconheceram a posse em favor de Grasiele Elger (arrendatária) no processo n. 800483-30.2020.8.05.0210, e em favor de Darcy Américo Salvetti (proprietário) no processo n. 8000394-07.2020.8.05.0210, negando o pedido liminar em favor do reclamante (José Leôncio Alves Ribeiro) no processo n. 8000478-08.2020.8.05.0022.

6. Não houve violação às determinações desta Câmara, uma vez que a determinação de julgamento simultâneo não foi desobedecida, e o Juízo de origem estava autorizado a examinar os pedidos liminares pendentes após a audiência de justificação.

7. Suscitado conflito de competência de nº 8013623-09.2025.8.05.0000, foi estabelecida a competência deste relator suscitante para dirigir o feito enquanto relator.

IV. Dispositivo e tese.

8. Reclamação julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. Não configura descumprimento de acórdão que anulou sentença por conexão de feitos a decisão superveniente do juízo de origem que, em processos conexos, examina e decide sobre pedidos liminares, sem proferir julgamento exauriente da matéria. 2. A ausência de prejuízo à defesa da parte em audiência de justificação, com possibilidade de contradita de testemunhas, afasta a alegação de violação ao devido processo legal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002660-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSE LEONCIO ALVES RIBEIRO e como apelada DARCY AMÉRICO SALVETTI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido
, nos termos do voto do relator.